Tribunal: TJDFT
Processo: 0026830-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES. OMISSÕES. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Obscuridades e omissões inexistentes.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Verificado o caráter protelatório dos embargos condena-se os embargantes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.